Tribunal: TJMT
Processo: 1003968-04.2020.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, com o escopo de obter a anulação da sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão em epígrafe, extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento na quitação da dívida pelo requerido.
O apelante sustenta que: (i) o débito não foi integralmente adimplido; (ii) sua réplica à contestação não foi analisada; (iii) o automóvel cuja restituição foi determinada na sentença foi leiloado a terceiros.
O requerido não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
A Súmula n. 568 do STJ, aplicável analogicamente à hipótese, possibilita o julgamento monocrático diante de entendimento dominante acerca da matéria.
A jurisprudência dominante deste Tribunal reconhece a nulidade pela ofensa ao princípio da vedação às decisões surpresa. Entre todos, colaciono o seguinte julgado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DECLAROU A NULIDADE DA CITAÇÃO DO EXECUTADO – MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA PARTE AUTORA NÃO OPORTUNIZADA – OFENSA AO PRINCÍPIO VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC) - NULIDADE CARACTERIZADA – DECISÃO DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 10 do CPC, o Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 2. Ausente a intimação da parte Autora para se manifestar sobre a eventual nulidade da citação do executado, deve ser reconhecida a violação ao princípio da vedação de decisão surpresa.
(TJ-MT 10111120520198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/01/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/01/2021)
A sentença violou os artigos 9o e 10 do CPC, porque acolheu a alegação de adimplemento sem intimar a parte autora para se manifestar a respeito. O resultado, além da nulidade que decorre do descumprimento do dever legal, é a suscitação, nesta quadra processual, de questões que deveriam ter sido examinadas pelo juiz da causa, caso oferecesse à autora a oportunidade de se manifestar.
Logo, a sentença deve ser anulada para que o juiz da causa oportunize e analise a manifestação da parte autora.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, de forma a anular a sentença e determinar a devolução dos autos, a fim de que se cumpram os art. 9o e 10 do CPC.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.